Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747397-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELLA VITTA CLUB RESIDENCE III REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: VIVIANY SALES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BELLA VITTA CLUB RESIDENCE III (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de VIVIANY SALES OLIVEIRA, declinou da competência para a comarca de Valparaíso – GO, nos seguintes termos (ID 214098058 dos autos originais): “Trata-se de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) para cobrança de taxas condominiais movida por EXEQUENTE: BELLA VITTA CLUB RESIDENCE III em desfavor de EXECUTADO: VIVIANY SALES OLIVEIRA A parte autora é condomínio que está situado em VALPARAÍSO DE GOIÁS -GO e demanda em face da parte ré por esta ser proprietária de unidade situada no condomínio da parte autora. Compulsando os autos, verifico que a cláusula quadragésima nona da Convenção do Condomínio, juntado no ID 213978424, pág. 15, possui cláusula de eleição de foro, estabelecendo o local do imóvel como foro competente. Ora, não se trata de cláusula abusiva, ao revés, coaduna-se com o interesse das partes, pois conforme assevera o § 1o do artigo 63, do CPC, guarda vinculação direta com o domicílio de uma das partes e local da obrigação pactuada. Tratando-se de obrigação de natureza propter rem, deve-se prestigiar a cláusula de eleição de foro para que a obrigação possa ser cumprida no local em que situada a unidade autônoma do Condomínio autor, ou seja, em Valparaíso de Goiás - GO. Dessa forma, diante da cláusula da eleição de foro, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e declino da competência para o local estabelecido na cláusula de eleição de foro. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca de VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO.”. Em suas razões recursais (ID 65908368), afirma que a ação foi ajuizada no foro de domicílio da devedora. Verbera que na execução de título extrajudicial, conforme prevê o art. 781, I, do CPC, a execução pode ser ajuizada no domicílio do devedor. Argumenta que o crédito de natureza condominial é título executivo, sendo que foi observada as normas processuais na escolha do foro competente. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os autos de origem tratam-se de execução de título extrajudicial. Na execução de título extrajudicial há previsão legal que permite, em tese, ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes ou no foro de domicílio do devedor, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. Vejamos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; No caso em comento, o credor indicou que a executada reside na cidade satélite de Samambaia – DF, tendo optado por propor a execução no foro de domicílio da devedora. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não houve escolha aleatória do juízo, uma vez que o credor optou por ajuizar a execução no foro do domicílio do devedor. Desse modo, ao que tudo indica, não cabe ao magistrado declinar de ofício da competência, inobservando o disposto na Súmula 33 do STJ. Nesse sentido, vejamos o que entende o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NOTA PROMISSÓRIA. VARA CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia após declínio de competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. 1.1. Competência para julgamento de execução de título extrajudicial, proposta por empresa de fomento mercantil em face de pessoa física. 1.2. Alega que o título executivo está desvinculado do negócio originário, portanto, não há se falar em relação de consumo devendo, assim, a competência para processamento e julgamento recair sobre a Vara de Execução de Título Extrajudicial. 2. O artigo 781 do CPC permitiu que o exequente de título extrajudicial escolha entre os diversos foros igualmente competentes, sem que o executado possa impugnar esta escolha. 2.1. A definição da competência territorial nas relações consumeristas depende da posição do consumidor na relação jurídica processual travada. Ocorre que, da análise dos autos, é de se verificar que não consta indícios desta relação apta a tornar possível o reconhecimento da competência territorial absoluta. 3. O título executivo extrajudicial em comento trata-se de documento em que a lei concede força executiva (artigo 784, inciso I do CPC), permitindo a prática de atos materiais de execução. 3.1. As notas promissórias são dotadas de autonomia e abstração, de forma que, uma vez posta em circulação, não se faz possível a invocação da causa debendi. Assim sendo, o título se desprende da causa que lhe deu origem e por esta razão pode, vencido e não pago, o portador executar o emitente baseado apenas no título. 3.2. Jurisprudência: "A nota promissória possui, por natureza, os atributos da autonomia e abstração, inerentes aos títulos de crédito e, via de regra não há vinculação entre o título e o contrato que lhe deu origem." (00046875520178070001, Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 03/12/2018. 3. A Resolução no 011/2012 do TJDFT, em seu art. 2o, diz que: "Art. 2o. Compete às Varas de Execução de Títulos I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais." 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (Acórdão 1190743, 07092603020198070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NOTA PROMISSÓRIA. VARA CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia após declínio de competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. 1.1. Competência para julgamento de execução de título extrajudicial, proposta por empresa de fomento mercantil em face de pessoa física. 1.2. Alega que o título executivo está desvinculado do negócio originário, portanto, não há se falar em relação de consumo devendo, assim, a competência para processamento e julgamento recair sobre a Vara de Execução de Título Extrajudicial. 2. O artigo 781 do CPC permitiu que o exequente de título extrajudicial escolha entre os diversos foros igualmente competentes, sem que o executado possa impugnar esta escolha. 2.1. A definição da competência territorial nas relações consumeristas depende da posição do consumidor na relação jurídica processual travada. Ocorre que, da análise dos autos, é de se verificar que não consta indícios desta relação apta a tornar possível o reconhecimento da competência territorial absoluta. 3. O título executivo extrajudicial em comento trata-se de documento em que a lei concede força executiva (artigo 784, inciso I do CPC), permitindo a prática de atos materiais de execução. 3.1. As notas promissórias são dotadas de autonomia e abstração, de forma que, uma vez posta em circulação, não se faz possível a invocação da causa debendi. Assim sendo, o título se desprende da causa que lhe deu origem e por esta razão pode, vencido e não pago, o portador executar o emitente baseado apenas no título. 3.2. Jurisprudência: "A nota promissória possui, por natureza, os atributos da autonomia e abstração, inerentes aos títulos de crédito e, via de regra não há vinculação entre o título e o contrato que lhe deu origem." (00046875520178070001, Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 03/12/2018. 3. A Resolução no 011/2012 do TJDFT, em seu art. 2o, diz que: "Art. 2o. Compete às Varas de Execução de Títulos I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais." 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (Acórdão 1190743, 07092603020198070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Todavia, entendo que deve ser concedido somente efeito suspensivo para obstar a remessa do processo para outro estado, aguardando o julgamento do recurso pelo colegiado para que haja o prosseguimento do feito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora